Tribunal: STF
Processo: Rcl 57994
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. ICMS-DIFAL. Estado de Goiás. Ausência de lei estadual em sentido estrito. Teratologia na aplicação do Tema 517 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.